Tribunal: TJSP
Processo: 1039061-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização moral e material. Vícios de construção. Vícios construtivos de responsabilidade exclusiva da ré, conforme laudo pericial. Valor da indenização material fixado no laudo pericial, com orçamento mais coerente para a execução das obras no imóvel. Ocorrência de dano moral decorrente da demora no conserto dos defeitos. Manutenção do valor fixado como indenização moral (R$

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização moral e material. Vícios de construção. Vícios construtivos de responsabilidade exclusiva da ré, conforme laudo pericial. Valor da indenização material fixado no laudo pericial, com orçamento mais coerente para a execução das obras no imóvel. Ocorrência de dano moral decorrente da demora no conserto dos defeitos. Manutenção do valor fixado como indenização moral (R$ 5.000,00). Condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários periciais de responsabilidade da parte requerente. Impossibilidade. Laudo pericial foi realizado para ambas as partes, sendo que foi de melhor proveito para a parte requerente. Prescrição Trienal. Inocorrência. Aplicação da prescrição decenal ao caso. Decadência. Inocorrência. Decadência apenas aplicável aos vícios aparentes ou de fácil constatação, o que não é o caso dos vícios da presente ação. Ilegitimidade passiva da requerida. Afastada. Ocorrência de danos por defeitos na construção do imóvel, que foram realizados exclusivamente pela requerida. Chamamento do condomínio ao processo. Afastada. Ausência de solidariedade entre a ré e o condomínio. Falta de interesse de agir. Afastada. Assinatura do Termo de Transferência de Posse do imóvel não impede a reclamação de eventuais defeitos posteriormente verificados.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS de ambas as partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039061-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Alexandre Magnani, Claudia Nammour Rossi Magnani, é a parte recorrida Ox Even
Empreendimentos Imobiliários.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
2/13
Voto no: 4062
Apelação no: 1039061-12.2018.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 16a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Felipe Poyares Miranda
Recorrente: Alexandre Magnani, Claudia Nammour Rossi Magnani
Recorrido(a): Ox Even Empreendimentos Imobiliários
APELAÇÃO. Indenização moral e material. Vícios de
construção. Vícios construtivos de responsabilidade exclusiva
da ré, conforme laudo pericial. Valor da indenização material
fixado no laudo pericial, com orçamento mais coerente para a
execução das obras no imóvel. Ocorrência de dano moral
decorrente da demora no conserto dos defeitos. Manutenção do
valor fixado como indenização moral (R$ 5.000,00).
Condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários
periciais
de
responsabilidade
da
parte
requerente.
Impossibilidade. Laudo pericial foi realizado para ambas as
partes, sendo que foi de melhor proveito para a parte
requerente. Prescrição Trienal. Inocorrência. Aplicação da
prescrição decenal ao caso. Decadência. Inocorrência.
Decadência apenas aplicável aos vícios aparentes ou de fácil
constatação, o que não é o caso dos vícios da presente ação.
Ilegitimidade passiva da requerida. Afastada. Ocorrência de
danos por defeitos na construção do imóvel, que foram
realizados exclusivamente pela requerida. Chamamento do
condomínio ao processo. Afastada. Ausência de solidariedade
entre a ré e o condomínio. Falta de interesse de agir. Afastada.
Assinatura do Termo de Transferência de Posse do imóvel não
impede a reclamação de eventuais defeitos posteriormente
verificados.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
3/13
DESPROVIDOS de ambas as partes.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
715/732, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na indenização pelos danos decorrentes dos vícios e defeitos da obra e na
indenização moral.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do
art.487, I, do CPC, para condenar a ré, no pagamento à parte
autora de indenização por danos materiais, tanto para reparação
do imóvel, decorrentes dos vícios de construção do
empreendimento, constatados no laudo pericial, no importe de
R$ 100.300,00 (cem mil e trezentos reais) para a data base
out/18, como em virtude da necessidade de locação de
flat/apartamento durante os três meses necessários à obra de
reparo, devendo as referidas despesas ser apuradas em fase de
liquidação por arbitramento (art.509, I e 510 do CPC), sendo a
indenização por danos materiais atualizada monetariamente
desde outubro de 2018 (indenização para reparo no imóvel) e
desde o início das obras de restauração (locação de
flat/apartamento), nos termos da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, acrescidos de 1%, (um por cento) ao mês, a título de
juros moratórios, desde a citação, condenando-se a requerida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
4/13
pagamento, à parte autora, de indenização por danos morais, no
importe de R$ 5.000,00, para cada autor, devidamente
corrigidos pela T.P.T.J., desde a data desta sentença (Súmula no
362 do CSTJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
devidos desde a citação, além de despesas, custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo
2.o, do Novo Código de Processo Civil. P.R.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte requerente-recorrente suscita:
i) majoração da indenização material, incluindo os valores apontados no documento de
fls. 693, correspondentes ao custo do material de acabamento do piso da varanda; ii)
majoração da indenização moral; iii) condenação da parte requerida-recorrida ao
pagamento dos honorários periciais.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 750/751 e 814/815).
Recurso de apelação interposto pela parte requerida-recorrente, na qual
aduz, preliminarmente: i) ilegitimidade passiva da requerida-recorrente; ii) necessidade
de chamamento ao processo do condomínio; iii) falta de interesse de agir.
No mérito, aduz: i) prescrição trienal ou decadência; ii) afastamento da
indenização material e moral; iii) como pedido subsidiário, a ocorrência de culpa
concorrente e redução da indenização material e moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
5/13

Recurso tempestivo e com preparo (fls. 786/787 e 830/831).
Petição da parte requerida-recorrente juntando o valor dos honorários
periciais no valor de R$ 3.700,00 (fls. 780/781).
A parte requerida-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença nos pontos atacados (fls. 788/795).
A parte requerente-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença nos pontos atacados (fls. 796/805).
Embargos de declaração da parte requerida-recorrente contra decisão eu
determinou o recolhimento do complemento das custas recursais (fls. 816/819).
Decisão monocrática terminativa que rejeitou os embargos de declaração
(fls. 820/824).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
6/13
É o relatório.
Os recursos de ambas as partes NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida-
recorrente e o chamamento ao processo deve ser AFASTADA, nos termos da r. Decisão
de fls. 359/363, que segue:
"Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e o chamamento
ao processo, tendo em vista que a parte autora reclama a
ocorrência de danos por supostos defeitos na construção do
imóvel, sendo que a construção foi realizada exclusivamente
pela requerida, e não por falta de manutenção no local, sendo
parte legítima para figurar no polo passivo.
Não há que se falar em chamamento ao processo, porque não há
solidariedade entre a ré e terceiro (condomínio), o que
demandaria a vinculação por força de dispositivo contratual ou
legal."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
7/13
Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, esta deve ser
AFASTADA, nos termos da r. Decisão bem fundamentada de fls. 359/363, que segue:
"Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que a
ação encontra-se devidamente instruída com os documentos
acostados, nos termos do art. 319 e 320 do CPC/15, sendo que a
assinatura do Termo de Transferência de Posse do imóvel não
impede a reclamação de eventuais defeitos posteriormente
verificados."
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
8/13
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à inocorrência de prescrição:
"Nesses termos, tratando-se de pretensão reparatória, o prazo
seria prescricional e decenal, nos termos do caput do artigo 205
do Código Civil e conforme entendimento adaptado da Súmula
194 do E. Superior Tribunal de Justiça (Prescreve em vinte anos
a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da
obra).
(...)
E, sendo aplicado artigo 205 do Código Civil, a prescrição
ocorreria apenas a partir de 23/3/2022, 10 (dez) anos depois da
expedição
do
'Habite-se',
em
23/3/2012
(fls.336/349,
especialmente fl.336, item 2 e último parágrafo da contestação
de fl.304), mas este processo foi ajuizado em 10/4/2018, dentro
do prazo prescricional. "

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
9/13
Quanto à inocorrência de decadência, segue trecho da r. Sentença:
"De qualquer forma, o prazo decadencial apenas seria aplicável
para vícios aparentes ou de fácil constatação, o que não é o caso
dos vícios referidos na inicial, que não apareceram logo após a
entrega das chaves quanto a isso, as próprias apelantes alegam
que seriam problemas de falta de manutenção, o que corrobora a
conclusão de que não eram vícios aparentes ou de fácil
constatação.
Assim, deve ser afastada a alegação de decadência, já que a
contagem do prazo é prescricional, pelo artigo 205 do Código
Civil."
No tocante à existência de vícios construtivos de responsabilidade
exclusiva da ré, segue trecho da r. Sentença:
"Em que pese a impugnação ao laudo apresentado na inicial,
como se verá a seguir, o laudo produzido em Juízo (e seus
esclarecimentos), sob o crivo do contraditório, confirmou a
existência dos vícios construtivos de responsabilidade da ré,
bem como o montante para reparação dos danos, como se verá a
seguir.
(...)
Isto porque, em que pesem as alegações e documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
10/13
pela ré, pelas provas documental e pericial produzidas estão
presentes todos os requisitos para reconhecimento da
responsabilidade civil da ré previstos nos artigos 186 e 927 do
CC.
Com efeito, o Perito do Juízo, nos termos do Laudo Pericial de
engenharia produzido às fls.404/468, com esclarecimentos às
fls. 635/659, constatou diversos vícios no imóvel da parte
autora, decorrentes de falha de construção.
(...)
Todos os vícios constatados foram devidamente elencados pelo
D. Perito do Juízo, de forma clama e objetiva, indicando os
vícios
identificados
no
empreendimento,
o
tipo
de
anomalia/falha (falha de execução ou de manutenção), sua
natureza (estrutural ou não estrutural), bem como de quem é a
responsabilidade (da requerente ou da requerida).
Não há dúvidas, portanto, que o imóvel apresentou diversos
vícios, dentre eles defeitos decorrentes de falha na execução do
empreendimento e oriundos de vícios na construção realizada
pela parte requerida, conforme concluído pelo D. Perito do
Juízo, vícios estes que acarretam na responsabilidade da ré pelo
pagamento de indenização por danos materiais, como forma de
reparação pelos danos sofridos pela parte autora."
Ademais, o valor fixado a título de indenização material foi extraído do
laudo pericial que indicou o orçamento mais coerente para a execução das obras na
unidade do requerente-recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
11/13
Quanto à manutenção do valor fixado para a indenização moral, segue
trecho da r. sentença:
"Diante da desídia da ré em realizar as adequações necessárias,
evitando-se o sofrimento decorrente da demora no conserto dos
defeitos, verifica-se dano moral indenizável,
(...)
Nestes termos, para o fim de compensar a vítima, como forma
de atenuar a lesão e com o fito de inibir o réu a prática de atos
como os aqui retratados, reputo conveniente e adequada a
indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada
autor, apto a satisfazer o dano experimentado pela parte autora e
coibir o réu na incidência do mesmo procedimento."
Quanto à ausência de recolhimento dos honorários periciais por parte da
requerente-recorrente, no valor de R$ 3.700,00, esta não pode ser suportada pela parte
contrária, uma vez que o laudo pericial era de maior interesse da parte autora, bem
como que, desde a r. Decisão de fls. 359/363, foi determinado que os honorários seriam
custeados por ambas as partes no percentual de 50% do valor.
No mais, na própria r. Sentença, que julgou procedente o pedido da parte
autora, determinou para ambas as partes depositarem os valores dos honorários
periciais, sob pena de bloqueio dos valores.
Extrai-se que a parte requerida realizou o depósito de sua parte às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
12/13
780/781.
No entanto, a parte requerente não cumpriu com sua obrigação, o que
leva ao bloqueio do valor de R$ 3.700,00 da conta bancária da parte autora em favor do
perito judicial, via BACENJUD.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, ambos os recursos de apelação devem ser DESPROVIDOS,
mantendo-se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora
acrescentados.
No mais, proceda-se o bloqueio do valor de R$ 3.700,00 da conta
bancária da parte autora em favor do perito judicial, via BACENJUD.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039061-12.2018.8.26.0100 - Voto no: 4062*rl/lp
13/13
Em sentença, os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte
requerente foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, e pelo
presente, ficam majorados para 15% deste referencial.
No mais, arbitro os honorários advocatícios em favor dos patronos da
parte requerida no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares e NEGO
PROVIMENTO a ambos os recursos, com determinação.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)